Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728547-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARIS COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA - ME, ABILIO ANTONIO DE OLIVEIRA, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lúcia Bulcão de Oliveira; Abílio Antônio de Oliveira e Paris Comércio e Importação de Bijuterias e Presentes Ltda. - ME contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 67853667, proc. no 0705571-09.2018.8.07.0001). Confira-se excerto da decisão agravada: “Após a apresentação de impugnação aos cálculos pela parte ré, a decisão de ID 64192866 determinou novamente a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que efetuasse os cálculos do valor devido pelos réus, com base no contrato de ID 28625506, que foi devidamente homologado pela sentença de ID 28678038 e na decisão de ID 59600646. A Contadoria apresentou os cálculos de ID 64386036. Intimados a se manifestarem sobre tais cálculos, o autor concordou com os mesmos (petição de ID 65603882) e os réus apresentaram a impugnação de ID 65670308. Intimado a se manifestar sobre a impugnação apresentada, o autor pugnou pelo seu indeferimento, através da petição de ID 66479911. É o relatório. Decido. A parte ré discorda dos cálculos da Contadoria Judicial, desejando que o seu entendimento seja prestigiado, mas não apresenta qualquer erro nos referidos cálculos, que bem atenderam ao determinado no contrato de ID 28625506, na sentença de ID 28678038 e na decisão de ID 59600646. Dessa forma, rejeito a impugnação dos executados e homologo os cálculos da Contadoria Judicial (manifestação de ID 64386036). Intimo os executados a pagarem o valor devido, no prazo de 15 dias, sob pena de constrição dos seus bens. [...]”. Em suas razões recursais, em suma, os agravantes defendem que há erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, pois a planilha acrescentou multa e juros previstos no termo de confissão de dívida e somente depois calculou os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento). Aduz que se o termo de confissão de dívida possuía como valor original R$ 466.216,80, sendo que 20% desse valor seria R$ 93.243,36 e não R$ 105.164,77 como a Contadoria Judicial informou em seus cálculos. Destaca que não consta no termo de confissão de dívida previsão de que os honorários advocatícios também levariam em consideração a multa de 10% e os juros de 1% ao mês, com correção no período de setembro de 2019 a abril de 2020. Por essa razão, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, com a elaboração de novo cálculo para que os honorários advocatícios tenham como base o valor principal devido (R$ 466.216,80), sem a incidência da multa e dos juros moratórios. Preparo (ID no 18532779 e ID no 18532780). Relatado, decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. As partes realizaram acordo (ID no 28625506, págs. 1-7) que foi homologado por sentença (ID no 28678038). O item 2.4 do ajuste estabelece que o valor de R$ 69.932,52 relativo aos honorários advocatícios contratuais, minorados para 15% sobre o valor do débito, deveria ser pago em 4 (quatro) parcelas mensais iguais e sucessivas de R$ 17.483,13 (ID no 28625506, pág. 6). Já o item 2.6 prevê que a falta de pagamento na forma ajustada daria ao agravado o direito de considerar o saldo devedor vencido em sua totalidade e por antecipação, oportunidade em que seriam devidos juros e multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, além das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da cobrança. Nesse sentido, os argumentos dos agravantes não prosperam, pois são dissociados dos elementos documentais que constam nos autos. Conforme ponderado na decisão recorrida, os agravantes não apresentaram os erros que alegam existir nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Ademais, constata-se que os cálculos observaram de maneira adequada o acordo celebrado (ID no 28625506), assim como as determinações constantes na decisão de ID no 59600646, o que conduziu à rejeição da impugnação apresentada pelos ora agravantes. Em que pese à argumentação de erro nos cálculos que conduziria ao excesso de execução, pois o valor dos honorários advocatícios não poderia considerar a multa, correção monetária e os juros moratórios, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que os cálculos elaborados deixaram de observar as disposições judiciais, as quais apenas refletem o acordo celebrado entre as partes, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme anteriormente salientado, depreende-se do acordo realizado que na hipótese de os agravantes descumprirem os termos ajustados, os honorários advocatícios seriam de 20% (vinte por cento) sobre o valor da cobrança (ID no 28625506, págs. 6-7). Desse modo, nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO